Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NOS AUTOS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 1.016 DO CPC. AÇÃO AUTÔNOMA. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0707148-68.2022.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, sendo a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas no ID 65652954.
3. Insurge-se a agravante contra a decisão na qual o magistrado entendeu pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento apresentado nos autos da ação de origem. Alega ter o magistrado fundamentado o não conhecimento do referido recurso na necessidade de interposição perante o órgão competente para processamento e julgamento, no caso, o segundo grau de jurisdição. Sustenta que o agravo foi interposto em observância ao prazo recursal, pela via e forma adequadas. Requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como seja dado total provimento do Agravo de Instrumento, no sentido de reformar a decisão agravada para que o recurso interposto seja conhecido, enviado e recebido pela/para instância superior.
4. Indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante (ID 64715673).
5. O recurso de agravo de instrumento possui natureza jurídica de ação autônoma, ostentando requisitos próprios, dentre eles, ser dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição, na forma do art. 1.016 c/c art. 1.017, §2o, I, ambos do CPC.
6. A interposição através de petição autônoma, nos mesmos autos em que proferida a decisão agravada, diante da expressa e clara previsão do art. 1.016, implica em erro grosseiro porquanto não há dúvida acerca da forma em que deveria ter sido distribuído o referido recurso.
7. Diferentemente do alegado pela agravante, não houve negativa em conhecer do Agravo de Instrumento. Em verdade, o magistrado de origem não possui competência para processamento e julgamento do referido recurso. Ademais, em duas oportunidades informou à agravante acerca da necessidade de distribuição perante a instância competente para processamento e julgamento, conforme decisões de ID 208474587 e ID 210513735. Como consta no ID 205592356, o referido recurso não foi distribuído, sendo apenas interposto nos próprios autos de origem.
8. A impossibilidade de dúvida passível de ensejar a confusão quanto ao procedimento para distribuição dessa espécie de recurso impede a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme termos da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe não ser cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais/DF.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.